Tribunal: TJDFT
Processo: 0732129-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES. VERBA SALARIAL. CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial a qual acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela agravante para proceder ao desbloqueio tão somente da quantia de R$ 2.928,00. 1.1. Neste recurso, a agravante requer o deferimento da antecipação da tutela para desbloqueio dos valores penhorados e, no mérito, o provimento do recurso para desbloquear e restituir o valor de R$ 867,77.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se os valores bloqueados via SISBAJUD possuem natureza impenhorável por comprometerem o mínimo existencial do agravante, considerando o disposto no art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme o entendimento do STJ, a impenhorabilidade se aplica também em valores poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeira até o limite de 40 salários-mínimos.
4. Entretanto, não é qualquer quantia em conta corrente com menos de 40 salários-mínimos que deve ser abarcada pela impenhorabilidade concedida na interpretação extensiva, mas tão somente aquelas em que o executado comprova ter caráter de poupança, demonstrando ser reserva financeira. Ou seja, deve restar evidenciado que não há movimentação típica de conta corrente. 4.1. Nesse sentido é o entendimento desta Corte: “[...] 4. Não é toda quantia depositada em conta corrente - até o limite de 40 salários mínimos - que está acobertada pela impenhorabilidade, mas apenas nos casos em que comprovado o caráter de poupança. Entender que a proteção contra a penhora se estende para qualquer quantia depositada em conta corrente esvaziaria a efetividade da ferramenta de penhora eletrônica, prevista expressamente pelo CPC. [...]” (07290860320238070000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 30/10/2023)
5. O ônus de comprovar a natureza impenhorável dos valores bloqueados recai sobre o devedor, conforme estabelece o art. 854, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. 5.1. No caso, a parte agravante não trouxe aos autos qualquer prova da existência de vícios formais ou materiais na penhora, tampouco demonstrou prejuízo concreto, apenas alega, genericamente, que os valores são impenhoráveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e improvido.
Tese de julgamento: "A impenhorabilidade prevista no art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil não pode ser presumida, cabendo ao devedor o ônus de comprovar a natureza alimentar ou de reserva financeira dos valores bloqueados".
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e X, 854, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.323.550/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 27.09.2021; TJDFT, 07290860320238070000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 30.10.2023.